Tribunal: STF
Processo: RE 91102
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-15
Data de publicação: 1979-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECONVENÇÃO. A AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ADMITE RECONVENÇÃO, QUANDO, POR
EXEMPLO, SE ALEGA HAVER MANDATOS PARALELOS, DO AUTOR AO RÉU E
VICE-VERSA. NÃO E DE PROCEDIMENTO SUMARISSIMO, DE MODO A AFASTAR
A POSSIBILIDADE DE RECONVENÇÃO NOS TERMOS DO ART. 315, PARAGRAFO
2., C/C ART. 275, II, 'H', A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ORIUNDA DA EXECUÇÃO DE MANDATO.